Tribunal: TJDFT
Processo: 0749856-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES PELO CONSUMIDOR. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. REEMBOLSO NÃO EFETIVADO. SITUAÇÃO SEM O POTENCIAL DE AFRONTAR OS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar aos autores o valor de R$ 1.323,80 (mil trezentos e vinte e três reais e oitenta centavos), a título de indenização por dano material.
2. Os autores interpuseram, conjuntamente, recurso inominado, no qual alegam, em síntese, que as recorridas, em nenhum momento, tentaram efetuar o reembolso integral do valor da passagem referente ao voo cancelado. Afirmam, ainda, que as recorridas não observaram as recomendações da ANAC nas situações de cancelamento de voos e que a situação ocorrida configura danos morais. Requerem a reforma da sentença para que as requeridas sejam condenadas em danos morais. Contrarrazões apresentadas pelas duas recorridas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Considerando o que foi objeto do recurso inominado interposto, a controvérsia em questão limita-se na análise da ocorrência, ou não, de danos morais no presente caso.
5. Conforme o conjunto probatório dos autos, ficou comprovado que os autores adquiriram por meio da 2a requerida – MM TURISMO & VIAGENS S.A. – passagem aérea para o trecho Salvador (BA) – Brasília (DF) em voo que seria operado pela 1a requerida – AVIANCA- no dia 13/05/2019 (Ids 16654933 e 16654936). É incontroverso, nos autos, que o voo em questão foi unilateralmente cancelado pela companhia aérea o que obrigou os requerentes a adquirirem novas passagens aéreas por outra companhia.
6. Embora seja certo que no contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador deva cumprir os horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737, C.C.), a configuração de danos morais exige a comprovação inequívoca da ocorrência de uma violação real e efetiva aos atributos da personalidade dos indivíduos. Contratempos decorrentes da vida cotidiana e dissabores inerentes à vida social, sem aptidão para causar ofensas à honra, intimidade e vida privada dos indivíduos, não têm o potencial de caracterizar danos morais.
7. Assim, quanto ao pleito de indenização por danos morais, tenho que não assiste razão aos autores. Isto porque, em que pese o cancelamento do voo, os autores prontamente adquiriram outras passagens aéreas, com antecedência em relação à data do voo, não sendo tal situação capaz de vulnerar os atributos da personalidade dos autores. Ressalta-se que a situação dos autores difere-se dos casos em que o cancelamento do voo ocorre quando o passageiro já se encontra no aeroporto ou em viagem. Na espécie, os autores não comprovaram que a alteração da data do voo lhes causou algum prejuízo ou comprometeu algum compromisso de ordem pessoal ou profissional. Ainda, os autores conseguiram passar o dia das mães (12/05) em Salvador, já que, conforme alegado na inicial, esse era o principal motivo da viagem.
8. Portanto, diante da ausência de comprovação da ocorrência de afronta aos atributos da personalidade dos recorrentes, não há danos morais a serem reparados.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.